Tribunal: STF
Processo: ARE 1473267
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Márcia Mendes Luçan de Oliveira formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso de extraordinário (eDoc 28) contra acórdão (eDoc 17 e 22) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACÚMULO DE PENSÃO MILITAR COM MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. ABATE-TETO. ART. 37, XI DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por aduzir que o teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório das rendas decorrentes da percepção de pensão militar e de verba a título de Montepio Civil da União, e não sobre cada benefício isoladamente.



    O apelo excepcional foi, por decisão do Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 43), em parte negado seguimento com aplicação do Tema n. 660 da repercussão geral e, na outra parte, inadmitido. Contra a inadmissão parcial, a recorrente apresentou o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 49), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo não conhecimento ou não provimento do agravo em recurso extraordinário.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nas partes em que não se limita a colacionar a redação de dispositivos legais e a manifestação de doutrinador, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 51, fls. 6-8):



    III - DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    13. Atendendo aos preceitos legais, a parte recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    14. O entendimento do Superior Tribunal Federal, no tema 359, em Sessão Virtual concluída em 6 de agosto de 2020, promoveu o Recurso Extraordinário, que transitou em julgado em 26/03/2021, conforme abaixo transcrito: 



    [...]



    15. Ou seja, foi fixada a tese:



    [...]



    16. Ora, o instituidor da pensão, o falecido Ministro do Superior Tribunal Militar Flávio Luçan de Oliveira, faleceu em 05/07/1997, ou seja, antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998, razão pela qual não há de se questionar a legalidade do conteúdo que se extrai do inciso XI do art. 37 da CF/88, que prevê expressamente a possibilidade do percebimento do “somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”, que devem por conseguinte e em consequência, direta e necessária serem elas consideradas individualmente para se verificar o limite do teto constitucional, na medida em que decorrem de relações jurídicas distintas e instituídas por contribuintes diferentes em que cada qual contribuiu de maneira independente para que os beneficiários tivessem direito aos respectivos benefícios por eles instituídos em data anterior à promulgação da Emenda, limitativa. 



    17. Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3°, da Constituição da República e pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015 para a admissibilidade do recurso extraordinário.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Destaco, ainda, que a mera afirmação de que o julgamento recorrido viola determinado preceito constitucional – no caso, o art. 37, XI, da CF/1988 – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo, o Supremo já assentou alcançar estatura constitucional a discussão acerca de incidência de teto remuneratório quando do acúmulo de pensão por morte e montepio civil, consoante se observa do que restou decidido no RE 1.081.816 AgR, Relatora a ministro Rosa Weber, cuja ementa apresenta esta redação:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. MONTEPIO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA INSTITUÍDO POR ENTIDADE FECHADA. AUSÊNCIA DE ENCARGO À UNIÃO. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    3. Em face do exposto, nego provimento recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente